Tribunal: TJPA
Processo: 0000143-08.2018.8.14.0029
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000143-08.2018.8.14.0029

RECORRENTE: LINDOMAR BORCEM VASCONCELOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRONÚNCIA. PRELIMINARES DE NULIDADE. INDEFERIMENTO DE TESTEMUNHA NÃO ARROLADA. PRECLUSÃO. ART. 422 DO CPP. MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, e art. 244-B do ECA, em razão de homicídio praticado mediante emboscada e por motivo fútil, com participação de adolescente, que atraiu a vítima para o local onde foi golpeada, vindo a óbito no dia seguinte em decorrência das lesões. A defesa suscita nulidade por cerceamento de defesa (indeferimento de testemunha e ausência de intimação para o art. 422 do CPP) e, no mérito, pleiteia a impronúncia por insuficiência de indícios de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de oitiva de testemunha não arrolada na resposta à acusação; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação para apresentação de rol de testemunhas nos termos do art. 422 do CPP; (iii) determinar se existem indícios suficientes de autoria e materialidade a justificar a decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O procedimento do Tribunal do Júri é bifásico, e a fase do art. 422 do CPP somente se inicia após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia, razão pela qual é prematuro o pedido de reabertura de prazo enquanto pendente o julgamento do recurso.

4.

Não há cerceamento de defesa pela ausência de intimação para o art. 422 do CPP, pois o ato ainda não é exigível na fase do judicium accusationis.

5.

O rol de testemunhas deve ser apresentado no momento da resposta à acusação, nos termos do art. 396-A do CPP, sob pena de preclusão temporal.

6.

O indeferimento da oitiva de testemunha não arrolada oportunamente não configura nulidade, em respeito à ordem dos atos processuais e à preclusão.

7.

A materialidade delitiva está comprovada por laudo de necropsia que atesta a causa da morte por lesões perfurocortantes.

8.

Há indícios suficientes de autoria, notadamente por depoimento testemunhal que afirma ter visto o acusado desferindo golpes na vítima.

9.

Divergências entre depoimentos não afastam a pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, valorar a prova, aplicando-se o princípio do in dubio pro societate.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O rol de testemunhas deve ser apresentado na resposta à acusação, sob pena de preclusão temporal.

2.

Não há cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal requerida fora do momento processual adequado.

3.

O prazo do art. 422 do CPP somente se inicia após a preclusão da decisão de pronúncia.

4.

A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, aplicando-se o princípio do in dubio pro societate.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 396-A, 413 e 422; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 732.116/SC, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 04/03/2024; STJ, AgRg no RHC 161.330/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05/04/2022; TJPA, RSE n. 0815333-84.2022.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Lúcia Silveira, j. 17/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de maio de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Lindomar Borcem Vasconcelos
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, e art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (ID 27055064).

Narra a denúncia (ID 27055008) que, no dia 24 de maio de 2017, por volta das 19h00min, no Residencial Vovô Índio, em Maracanã-PA, o adolescente Diego Aleixo Piedade atraiu a vítima Claudemir Pinheiro Carrera até a esquina da rua. Ao chegar no local, a vítima foi surpreendida pelo adolescente com um golpe de terçado no pescoço. Ato contínuo, o denunciado Lindomar Borcem Vasconcelos saiu de um local escuro portando uma foice e desferiu golpes no abdômen do ofendido. A vítima foi socorrida, mas evoluiu a óbito no dia seguinte devido à gravidade das lesões. O crime teria sido motivado por dívidas de drogas (motivo fútil) e praticado mediante emboscada.

Em razões recursais (ID 27055073), a defesa argui preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, devido ao indeferimento da oitiva de testemunha não arrolada na resposta à acusação. No mérito, requer a impronúncia por insuficiência de indícios de autoria. Recentemente, a defesa peticionou (ID 32317693) alegando cerceamento de defesa por ausência de intimação para os fins do art. 422 do CPP, requerendo a reabertura do prazo de 5 dias para apresentar o rol de testemunhas do plenário.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo improvimento (ID 27055074). Em juízo de retratação, a decisão foi mantida (ID 27055076). A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (ID 30724482).

É o relatório.

VOTO

1. DO PEDIDO DE REABERTURA DO PRAZO DO ART. 422 DO CPP

Inicialmente, examino o pedido defensivo de reabertura do prazo para apresentação do rol de testemunhas de plenário, com fundamento no art. 422 do Código de Processo Penal.

A pretensão não merece acolhimento.

Como é cediço, o procedimento do Tribunal do Júri é estruturado em duas fases distintas. A primeira, denominada
judicium accusationis
, destina-se à formação da culpa, oportunidade em que o magistrado verifica a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria ou participação. A segunda, por sua vez, corresponde ao
judicium causae
, voltada à preparação e realização do julgamento em plenário pelo Conselho de Sentença.

Nesse contexto, o art. 422 do CPP insere-se justamente na fase posterior à preclusão da decisão de pronúncia, momento em que as partes são intimadas para apresentar rol de testemunhas, requerer diligências e juntar documentos a serem submetidos ao julgamento em plenário. Assim, enquanto pendente recurso contra a decisão de pronúncia, não se inaugura a etapa processual prevista no referido dispositivo legal.

No caso concreto, estando o feito ainda submetido ao crivo desta instância revisora em razão do presente Recurso em Sentido Estrito, é inequívoco que a decisão de pronúncia ainda não se tornou definitiva. Por conseguinte, inexiste obrigatoriedade de intimação da defesa para os fins do art. 422 do CPP neste momento processual.

Não há, portanto, cerceamento de defesa, tampouco nulidade a ser reconhecida, pois o ato apontado como omitido sequer se tornou exigível até o presente momento.

2. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Também não prospera a preliminar de nulidade decorrente do indeferimento da oitiva de testemunha não arrolada na resposta à acusação.

Nos termos do art. 396-A do Código de Processo Penal, compete à defesa, no prazo legal da resposta à acusação, arguir preliminares, alegar tudo o que interesse à defesa, oferecer documentos e justificações, especificar provas pretendidas e arrolar testemunhas. Trata-se, pois, do momento processual legalmente previsto para a indicação do rol testemunhal defensivo.

A inobservância dessa regra acarreta preclusão temporal, não sendo possível à parte, em momento posterior e sem justificativa idônea, pretender a produção da prova oral fora da fase adequada. Admitir o contrário implicaria vulneração à ordem dos atos processuais e ao regular desenvolvimento do procedimento, em afronta ao sistema legal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, reconhecendo que não configura cerceamento de defesa o indeferimento de rol de testemunhas apresentado extemporaneamente, justamente porque a faculdade processual deve ser exercida dentro do prazo legal.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROL DE TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO. Tese de julgamento: 1. (...)
o rol de testemunhas deve ser apresentado, sob pena de preclusão, na própria denúncia, para o Ministério Público, e na resposta à acusação, para a defesa. No caso vertente, não há ilegalidade na desconsideração do rol de testemunhas da defesa, apresentado fora do prazo legalmente estabelecido, ante a preclusão temporal desta faculdade processual.
(AgRg no HC n. 732.116/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 04/03/2024, DJe de 07/03/2024.) – Grifo nosso.

Sobre a impossibilidade de apresentação extemporânea do rol, colaciono o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DO ROL DE TESTEMUNHAS PELA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
EFETIVO PREJUÍZO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, nos moldes do
art. 396-A do Código de Processo Penal, o rol de testemunhas deve ser apresentado no momento processual adequado, ou seja, quando da apresentação da resposta preliminar, sob pena de preclusão.
Em respeito à ordem dos atos processuais
não configura cerceamento de defesa o indeferimento da apresentação extemporânea do rol de testemunhas.
2. A teor dos precedentes desta Corte,
inexiste nulidade na desconsideração do rol de testemunhas quando apresentado fora da fase estabelecida no art. 396-A do CPP
(REsp 1.828.483/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 6/12/2019). (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no RHC: 161330 RS 2022/0057709-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022). – Grifo nosso.

Desse modo, tendo a testemunha sido indicada apenas após o encerramento da oportunidade prevista em lei, mostra-se legítimo o indeferimento da prova requerida, inexistindo nulidade a ser declarada.

3. MÉRITO – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE

Superadas as questões preliminares, passa-se ao exame do mérito recursal.

Na fase de pronúncia, o juízo realizado é de mera admissibilidade da acusação. Não se exige prova cabal da autoria, mas somente a presença de
prova da materialidade
e de
indícios suficientes de autoria ou participação
, nos exatos termos do art. 413 do CPP.

No presente caso, a materialidade delitiva restou suficientemente demonstrada pelo
Laudo de Necropsia
(ID 27054990), que atesta que a vítima faleceu em decorrência de ferimentos penetrantes na região abdominal, compatíveis com a narrativa acusatória.

No tocante à autoria, observa-se a existência de elementos probatórios que, ao menos em tese, vinculam o recorrente à prática delitiva. Conforme destacado na decisão de pronúncia e reiterado no parecer ministerial, testemunha ouvida em juízo afirmou ter presenciado o recorrente desferindo golpe contra a vítima, após esta já ter sido atingida pelo adolescente que o acompanhava.

É certo que a defesa busca enfraquecer a imputação mediante a invocação de insuficiência probatória e de divergências entre versões colhidas ao longo da persecução penal. Todavia, tais circunstâncias, por si sós, não conduzem à impronúncia, especialmente porque o exame aprofundado da credibilidade dos depoimentos e da versão mais verossímil dos fatos compete ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente investido da competência para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Em outras palavras, se os autos revelam suporte probatório mínimo apto a sustentar a submissão do acusado a julgamento pelo Conselho de Sentença, não cabe ao juízo togado substituir-se aos jurados na valoração exauriente da prova.

Este
Egrégio Tribunal de Justiça
assim decidiu:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. Tese de julgamento:
"1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPPB, aplicando-se o princípio do in dubio pro societate."
(TJPA – RSE n. 0815333-84.2022.8.14.0401, relatora Desa. Vânia Lúcia Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 17/02/2025.) – Grifo nosso.

Desta forma, verificada a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, a manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos e indeferindo o pedido de reabertura de prazo do art. 422 do CPP por ser incabível no atual estágio.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma

Desembargadora Relatora

Belém, 15/05/2026